Tribunal: TJMT
Processo: 1036149-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1036149-58.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus.
2. Fatos relevantes: (i) inicial de habeas corpus fundamenta que a sentença é ilegal, pois condenou o agravante à revelia das provas deferidas; (ii) decisão monocrática que destacou a impossibilidade de utilizar o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e o fato de que o Juízo de origem se valeu de outros meios probatórios para assimilar as circunstâncias fáticas; (iii) recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.
3. Requerimento: concessão da ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão ad quem a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso.
6. Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do habeas corpus e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de agravo regimental não conhecido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o e 654, §2o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 182, AgRg no AREsp n. 1.941.517, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS; TJMT, ArRCrim n. 1000725-86.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036149-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (INTERESSADO), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 804.034.334-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), 2a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (INTERESSADO), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 804.034.334-87 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de
habeas corpus
.

2. Fatos relevantes:
(i)
inicial de
habeas corpus
fundamenta que a sentença é ilegal, pois condenou o agravante à revelia das provas deferidas;
(ii)
decisão monocrática que destacou a impossibilidade de utilizar o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e o fato de que o Juízo de origem se valeu de outros meios probatórios para assimilar as circunstâncias fáticas;
(iii)
recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.

3. Requerimento: concessão da ordem de
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão
ad quem
a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso.

6. Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do
habeas corpus
e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de agravo regimental não conhecido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 3o e 654, §2o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 182, AgRg no AREsp n. 1.941.517, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS; TJMT, ArRCrim n. 1000725-86.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo regimental interposto por
José Cícero dos Santos
contra a
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 262023289).

Em suas
razões
, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Assim, sustenta que, apesar de a indigitada autoridade coatora ter deferido a produção das provas, a sentença condenatória foi proferida sem a juntada dos respectivos documentos, o que configuraria afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como cerceamento de defesa (id. 262130772).

Com base nisso, requer o provimento do agravo para ser reconhecida a ilegalidade da sentença condenatória e concedida a ordem (id. 262130772).

Em sede de contraminuta recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso (id. 268828274).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Como relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
José Cícero dos Santos
contra a
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 262023289).

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida:

Diante do contexto fático-processual apresentado, observa-se que, apesar de o impetrante dispor que o Juízo de origem ‘proferiu sentença condenatória sem a produção das referidas provas, julgando o mérito da causa de forma prematura e impedindo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório’, as diligências relativas às provas de defesa, em sua maioria, foram encartadas nos autos antes da sentença.

Primeiro porque, ao contrário do disposto pelo impetrante, a indigitada autoridade coatora realizou as diligências necessárias para a produção das provas requeridas pela defesa e alguns documentos apenas não foram juntados em decorrência de não terem sido elaborados pela Delegacia de Polícia Civil e Polícia Militar.

Ademais, em que pese o impetrante ter pugnado pela produção das provas para compreender o contexto fático das diligências realizadas pelos agentes policiais e para verificar a existência de elementos que confirmem o envolvimento do réu em delitos de tráfico de entorpecentes, nota-se que o Juízo de origem se valeu de outros meios probatórios para assimilar essas circunstâncias, como os depoimentos policiais, não havendo, a princípio, cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, verifica-se nos autos de origem que o impetrante já interpôs o recurso de apelação em face da sentença condenatória, oportunidade em que as eventuais ilegalidades apresentadas pela defesa poderão ser devidamente apreciadas por Tribunal de Justiça a partir da via processual cabível e adequada.

Assim, sob a cognição sumária que rege este instrumento processual, não se verifica flagrante ilegalidade a justificar o processamento deste mandamus em substituição ao meio de impugnação adequado à reforma da sentença condenatória, como pretende o impetrante.

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Desse modo, alega a violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que a sentença condenatória foi proferida à revelia da produção das provas requeridas pela defesa e deferidas pelo Juízo de origem.

Consoante se observa, as razões do agravo interno apresentam argumentação voltada ao cerceamento de defesa e do contraditório, reiterando que a falta de produção das provas deferidas não se trata de mera irregularidade formal, mas sim violação aos princípios constitucionais.

No entanto, não se identifica, no conteúdo do agravo, uma impugnação direta, específica e fundamentada às razões da decisão monocrática agravada, que, entre outros pontos, destacou que: a) as diligências relativas às provas de defesa, em sua maioria, foram encartadas nos autos antes da sentença; b) o Juízo de origem se valeu de outros meios probatórios para assimilar as circunstâncias fáticas, como os depoimentos policiais.

As razões apresentadas pelo agravante não confrontam diretamente esses fundamentos. Ao contrário, as razões recursais se limitaram a transcrever entendimentos doutrinários e jurisprudenciais genéricos, sem indicar concretamente de que modo esses fundamentos teriam sido mal aplicados ou como a decisão agravada violaria a ampla defesa e o contraditório.

Pois bem. Em matéria recursal, compete ao recorrente a delimitação precisa das matérias impugnadas e os fundamentos capazes de infirmar a solução encontrada anteriormente, pois, do contrário, será suficiente que o Juízo
ad quem
reitere as mesmas razões que serviram para decidir a questão.

Nesse sentido, o magistério de Renato Brasileiro de Lima leciona sobre a importância do princípio da dialeticidade em matéria de processo penal:

“[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio,
exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada.

Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a)
permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: o princípio do contraditório impõe que o recorrente exponha seus fundamentos recursais, apontando qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada contra a qual se insurge. Somente diante dos argumentos do recorrente é que o recorrido poderá refutá-los, o que será feito em suas contrarrazões; b)
fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: o pedido se mostra essencial na formulação de qualquer recurso, haja vista que, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum. De fato [...] a atividade judicante exercida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de um recuso está vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que corrobora a importância do princípio da dialeticidade [...]” (LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1753) – sem destaques no original.

Ademais, a despeito da informalidade do
writ
e da possibilidade de se conceder a ordem de ofício (artigo 654, §2o do Código de Processo Penal), o julgador em regra está atrelado aos fundamentos e aos pedidos formulados pela parte, de forma que essas premissas não podem servir de meio para se banalizar um dos mais importantes remédios constitucionais. Nesse aspecto, colacionam-se os seguintes julgados:

“[...] A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023).

“[...] A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Embora o art. 654 § 2.o, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023).

Em vista dessas considerações, conclui-se que os fundamentos da decisão monocrática sequer foram devidamente impugnados pelo agravante, de modo que, por permanecerem hígidas, não merece prosperar o presente agravo regimental.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo regimental interposto por
José Cícero dos Santos
, em consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025